Tribunal: TJBA
Processo: 0520272-18.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO n. 0520272-18.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: RICARDO BITTENCOURT DE MAGALHAES Advogado(s): ERMIRO FERREIRA NETO AGRAVADO:COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA Advogado(s): LEONARDO ALVES CANUTO, DAVID SOMBRA PEIXOTO ACORDÃO Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AFASTADA. PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ FIXADA EM 2% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou os Embargos de Declaração e manteve a multa por litigância de má-fé aplicada ao agravante no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 81 e 1.026, § 2º, do CPC. 2. O recorrente sustenta que apresentou fundamentos novos e detalhados que demonstrariam falhas processuais e documentais com violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 3. Alega nulidade de citação e equívoco na decisão agravada quanto à menção a documentos (IDs 123484472 e 123484477) inexistentes ou não localizáveis no sistema processual. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 4. Há três questões em discussão: (i) saber se o Agravo Interno deve ser conhecido, diante da preliminar de ausência de impugnação específica; (ii) saber se a citação postal é nula por ter sido recebida por terceiro; e (iii) saber se deve ser afastada a multa por litigância de má-fé aplicada em razão de recursos considerados protelatórios. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Afasta-se a preliminar de ausência de impugnação específica, com base no princípio da primazia do julgamento de mérito, nos termos do art. 488 do CPC, privilegiando-se a apreciação integral das questões suscitadas. 6. No mérito, a nulidade da citação foi expressamente afastada em decisão anterior que reconheceu a validade do ato com fundamento no art. 248, § 4º, do CPC, o qual excepciona a exigência de pessoalidade ao admitir como válida a entrega da correspondência a pessoa responsável pelo recebimento em condomínios edilícios ou locais com controle de acesso. 7. Os documentos indicados na decisão recorrida (IDs 123484472 e 123484477) são localizáveis no sistema e comprovam o endereço cadastrado do agravante e a notificação extrajudicial por ele recebida. 8. Configurada a litigância de má-fé pela interposição de recursos com caráter manifestamente protelatório impõe-se a manutenção da multa fixada em 2% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento nos arts. 81 e 1.026, § 2º, do CPC. 9. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte tem reiteradamente reconhecido a validade da citação realizada por via postal quando recebida por pessoa responsável no local de destino, nos termos do art. 248, § 4º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Agravo Interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão monocrática que rejeitou os Embargos de Declaração e confirmou a multa de 2% sobre o valor atualizado da causa. Tese de julgamento: A citação postal recebida por pessoa responsável no endereço indicado, nos termos do art. 248, § 4º, do CPC, é válida e não enseja nulidade; Dispositivos relevantes citados CPC, arts. 81, 248, § 4º, 488 e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada Precedentes do STJ e desta Corte sobre validade da citação postal nos termos do art. 248, § 4º, do CPC. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno n. 0520272-18.2015.8.05.0001, agravante RICARDO BITTENCOURT DE MAGALHAES e agravada COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. IV Salvador, .